Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-72.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007054-72.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 496.224.121-49 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007054-72.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido(s):

JOÃO JOSE DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de guarda municipal desde 08/2002, conforme ficha funcional.

Apesar da existência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do recorrido, não houve o pagamento do adicional de periculosidade.

O recorrido está lotado na Secretaria municipal de saúde, sendo o LTCAT acostado no ID n° 90168071.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, respeitando o prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação, a teor do que estabelece o LTCAT bem como a Lei Complementar n° 25/1997 e Lei Complementar n° 94/2011.

Acerca da presunção do adicional em razão da função, colaciono o seguinte julgado do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GARI - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL – DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI 254/93 DO MUNICÍPIO DE SINOP – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL - NÃO PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, porque é desnecessário fazer prova pericial para se comprovar que a atividade de zelador é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de recolher o lixo das vias urbanas e dejetos das casas e prédios comerciais. O pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo. A lei que garante aos servidores municipais o adicional de insalubridade é autoaplicável, não necessitando de ato regulamentador para que seja colocada em prática. O art. 95 da Lei Municipal nº 254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município, na base de 30%.

(TJ-MT - REEX: 00104359320098110015 91117/2012, Relator: DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2013)

Assim conclui-se que tal adicional pode ser presumido e no caso em tela ainda há laudo para firmar as razões do recorrido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na sessão de julgamento, conforme registro na ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento do pagamento de custas, a parte Recorrente / Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021